Tribunal: CARF
Processo: 11080.012157/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012157/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.516 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FERNANDO PAULO SALDANHA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo o valor de R$ 65.482,47, relativo aos
juros.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2003, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação
trabalhista.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 79 e 80) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 142 a 146).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012157/2008-17
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.516 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012157/2008-17

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 151 a 153) em que alegou a não incidência
do imposto de renda sobre os juros recebidos.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Segundo o relatório fiscal (e-fl. 12), o contribuinte recebeu, em 03/04/2003, R$
115.898,18 líquidos em decorrência de reclamatória trabalhista, já deduzidos os honorários
advocatícios.
O recorrente, entretanto, questionou a incidência de imposto de renda sobre os
juros recebidos. O STF, no julgamento do RE 855091 (Tema 808), sob o rito de repercussão
geral, firmou a tese de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, sendo, pois,
de observância obrigatória.
Pelos cálculos da Justiça do Trabalho (e-fl. 62), os créditos do processo somavam
R$. 6.907.131,33 em 28/06/2002, dos quais R$ 3.903.657,58 correspondiam a juros. Portanto, os
juros equivaliam a 56,5% do montante recebido. Considerando que o valor que coube ao
reclamante na ação coletiva foi de R$ 115.898,18 líquidos, segundo a decisão recorrida (e-fl.
144), a proporção de juros nele contidos equivale a R$ 65.482,47, que devem ser excluídos da
base de cálculo.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para excluir da base de cálculo o valor de R$
65.482,47 relativo aos juros.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 182
DF CARF MF
Original